Tribunal: STF
Processo: MS 39059
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em favor do Espólio de Élio Rodrigues Frias contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 2505/2022-TCU-Plenário (TC 015.262/2018), por meio do qual, dentre outras questões, foram julgadas irregulares as contas de Élio Rodrigues Frias (falecido em 27.5.2021), com imputação de débito solidário a aplicação de multa individual.



    Em suas razões, a impetrante alega que:



    “Os fatos noticiados tiveram origem no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n° 23.104.005188/2013-42, iniciado em decorrência de investigação acerca de irregularidades apuradas relativas a eventual superfaturamento de licitações e desvio de dinheiro usado em obras públicas, e a contratação irregular de empresas terceirizadas, instaurado pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (FUFMS), do qual teve-se fixada pelo Tribunal de Contas para ciência desses fatos ocorridos em 22/02/ 2013, data do suposto pagamento das notas atestadas. 



    O Sr. Elio Rodrigues Frias (falecido), certidão óbito anexa, foi acusado no processo administrativo de atestar notas fiscais da empresa Solution, cujos serviços faturados não apresentavam correspondência com os serviços executados nas obras de reforma do NHU/UFMS.



    (...)



    Ocorre que, somente na data de 24/11/2022, foi julgado pelos Ministros do e.Tribunal de Contas, o processo administrativo acima informado, sendo aplicada multa de R$200.00,00 (duzentos mil reais) e ressarcimento solidário ao erário público no valor que ultrapassam 7.000.000,00 (sete milhões de reais), ao Sr. Elio, conforme Acórdão nº 2505/2022 – TCU – Plenário, doc anexo.



    (...)



    Destaca-se, que o fato imputado ao Sr. Élio Rodrigues Frias, considerado irregular no acórdão proferido, que culminou nas sanções pecuniárias aplicadas a ele, ocorreram entre os anos de 2011, 2012 e 2013, conforme consta no relatório do Relator do TCU, (item 6), documento anexo. Contudo, em que pese ter sido considerado como marco inicial da prescrição a data do fato que houve o pagamento das notas atestadas em 13/02/2012 a 22/02/2013 no referido julgamento, os contratos e processos licitatórios considerados irregulares, objeto de apuração daqueles autos, ocorreram entre 2011 e 2012, confirmado no próprio Relatório, portanto o fato gerador iniciou no ano de 2011. Considerando que a citação via Ar. de Élio Rodrigues Frias, ocorreu em 29/05/2019, já havia transcorrido mais 8 anos dos fatos tidos como irregulares (Atas, processos licitatórios, contrato de empresas), como marco inicial da ciência do fato em 2011, e mais de 6 anos, considerado 2012 e 2013, data do pagamento da última nota fiscal, considerada como marco inicial da prescrição nos termos do Relatório do Ministro Relator do TCU BRUNO DANTAS, portanto já fulminado pela prescrição intercorrente, pois transcorridos mais de 5 anos! 



    Ademais, ainda que seja considerado a data do fato gerador das irregularidades imputadas ao Impetrante, entre o ano de 2012/2013, na forma fundamentada no relatório do Ministro Relator do TCU, e acatado pelos demais Ministros por ocasião do julgamento em Plenário nos autos administrativo de Tomada de Conta Especial, a citação do acusando Sr. Élio ocorreu somente em 29/05/2019, portanto mais de 5 anos , entre a data do fato e a citação, e o julgamento do processo com a publicação do acórdão foi em 24/11/2022, no Diário Oficial União nº 221, pág. 100. Portanto, encontra-se fulminado pela prescrição da pretensão punitiva, uma vez que transcorreu mais de 10 anos da data da ciência do fato e a publicação do julgamento, bem como mais de 5 anos da citação e a publicação do julgamento, sendo o prazo prescricional de 5 anos, em consonância com o recente julgado desta Corte, que serve de Precedente (MANDADO DE SEGURANÇA 35.940)”.



    O impetrante defende, ainda, caso superada a questão da prescrição, a nulidade do julgamento e a extinção da sanção de multa aplicada pelo TCU, tendo em vista o falecimento do senhor Élio Rodrigues Frias em 27.5.2021, devido a seu caráter personalíssimo, não podendo o espólio responder por essa condenação.



    Afirma também, que demonstrada a boa-fé do requerente, a ausência de dano, a atuação imediata para solucionar a irregularidade, e o seu histórico favorável, não há que se cogitar uma penalidade tão gravosa, devendo ser observado os princípios da proporcionalidade e da boa-fé. 



    Ao final requer:



    “a) a concessão da Liminar para SUSPENDER A COBRANÇA DA MULTA E DO RESSARCIMENTO SOLIDÁRIO AO ERÁRIO PÚBLICO, em face do Espólio de Élio Rodrigues Frias.



    (...)



    d) a concessão da segurança do presente mandamus, em definitivo, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão prolatada pela autoridade coatora, com extinção da punibilidade e sanções impostas ao impetrante no processo administrativo em definitivo, em razão da prescrição e nulidades apontadas”. (eDOC 1, p. 11)



    O Tribunal de Contas da União apresentou informações defendendo a legalidade do ato impugnado, nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 2.505/2022-TCU-Plenário, proferido em autos de Tomada de Contas Especial, por meio do qual, dentre outras questões, foram julgadas irregulares as contas do Sr. Élio Rodrigues Frias (falecido em 27/05/2021), com imputação de débito solidário a aplicação de multa individual. 



    1. Em preliminar: Carência da ação, por falta de interesse de agir, em razão de interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo, ensejando, assim, a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, inciso VI, CPC). 



    2. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    3. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    4. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    5. Já decidiu o STF que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208). 



    6. Em outro precedente (MS 35.430 AgR), o STF afastou alegação de prescrição mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois ‘a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado’. 



    7. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: ‘(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”. 



    8. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF. 



    9. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    10. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões da Corte de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de seu pronunciamento resultar em mero e inútil formalismo. A função de julgar processo de Tomada de Contas Especial é atribuída pela Constituição com exclusividade ao TCU. 



    11. Plena observância, pelo TCU, aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal na condução da Tomada de Contas Especial na qual foi proferido o acórdão ora impugnado. Ao responsável, Sr. Élio Rodrigues Frias, não só foi proporcionada ampla oportunidade de apresentar defesa, produzir provas, contraditar alegações, como dessas prerrogativas ele se valeu. O falecimento do responsável ocorreu após a apresentação das alegações de defesa e após terminada a etapa de instrução do processo, não sendo mais cabível sequer a juntada de novos documentos por parte do espólio. 



    12. Da legitimidade e da legalidade da decisão proferida pelo TCU. A referida decisão foi minuciosamente fundamentada pelo Tribunal, tendo sido devidamente refutadas as alegações de defesa ofertadas pelos responsáveis, dentre os quais o Sr. Élio Rodrigues Frias, algumas das quais se repetem no presente writ. Não há que se confundir o não acatamento das alegações aduzidas pela parte com a alegação de desconsideração ou má apreciação das provas por parte do órgão julgador. 



    13. O julgamento das contas de que se cuida é coerente com os fatos apurados no processo de Tomada de Contas Especial em questão, além do que está de acordo com os preceitos estabelecidos na Lei n. 8.443/1992.



    14. Observância da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da multa aplicada pelo TCU, adequada à gravidade dos fatos apurados e dentro do parâmetro discricionário da autoridade julgadora. 



    15. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 



    16. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante”. (eDOC 28, id: 8635526e)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança, haja vista a interposição de recurso de reconsideração e a suspensão dos efeitos do acórdão, ante a previsão do art. 5º, inciso I, da Lei 2016/2009.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Compulsando os autos, verifica-se que de fato, houve a interposição de recurso de reconsideração pelo impetrante contra o Acórdão 2502/2022-TCU-Plenário (eDOC 30, id: 87538526), o qual foi conhecido pelo Ministro Relator do processo no TCU, que determinou a suspensão dos itens 9.5, 9.6, 9.7 e 9.9 do referido acórdão impugnado (eDOC 31, id: f54712af), em 2.2.2023, antes mesmo da impetração do mandamus, que foi protocolado em 6.3.2023. 



    Ou seja, sequer existia interesse do autor no ajuizamento da presente ação, conforme preconiza o Código de Processo Civil, vide:



    “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.



    O interesse processual, como é cediço, refere-se à necessidade da parte em ajuizar a ação e na utilidade que o provimento judicial irá lhe proporcionar.



    Em relação ao mandado de segurança, existe disposição específica sobre o tema, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei 2016/2009:



    “Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 



    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 



    II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 



    III - de decisão judicial transitada em julgado”. 



    A ausência de efeitos concretos no ato reputado ilegal denuncia a falta de interesse de agir da impetrante, pois a eventual concessão da segurança não produziria qualquer resultado no que concerne à lesão ou ameaça a direito noticiada.



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência firmada nessa Corte, confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (LEI Nº 8.443/92, ART. 33) – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do ‘writ’ constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do ‘writ’ mandamental. Doutrina. Precedentes”. (MS 34334 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.10.2018, grifo nosso)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Pendência de recurso com efeito suspensivo. Suspensão do processo administrativo. 1. A parte agravante não comprovou a negativa de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no TCU (art. 34, § 2º, da Lei nº 8.443/1992). Nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A determinação de suspensão de processos, na sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.035, § 5º), alcança apenas os processos judiciais. Não se presta, portanto, para suspender processos administrativos do TCU. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)”. (MS 35341 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.5.2018, grifo nosso)



    Assim, considerando a inaptidão do ato coator para produzir efeitos, resta ausente o interesse de agir do impetrante. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e declaro prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, §1º do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente